Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. FILHA. MAIORIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVELIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (Lei no 5.478/1968, art. 14).
2. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
4. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
5. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
6. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, § 1o).
7. O princípio da primazia da decisão de mérito estabelece que as partes tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Portanto, meras irregularidades não obstam o julgamento do mérito, quando possível interpretar o pedido à luz do conjunto da postulação.
8. Recurso conhecido e não provido.